Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719297-61.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS, ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES, SONIA ACIOLI ABIKIAN APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL DA FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora